Tribunal: TJBA
Processo: 8041131-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041131-61.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/AGRAVANTE: LUCIANO CORREA CARNEIRO Advogado(s): GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, CONSTANTINO MACHADO TAVARES FILHO EMBARGADO/AGRAVADO: GILVAN DOS SANTOS LIMA Advogado(s): FABIO GOUVEIA CARVALHO ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo admissíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. O acórdão impugnado enfrentou, com clareza e profundidade, todos os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração prevista no art. 28, §5º, do CDC. 3. A invocação do art. 50 do Código Civil não se aplica quando se está diante de relação de consumo, em que se adota a sistemática da responsabilidade mitigada, bastando a demonstração da insolvência do fornecedor e do prejuízo ao consumidor. 4. A análise do contraditório e ampla defesa foi devidamente feita com a menção expressa à observância do art. 133 do CPC. Igualmente, não houve cerceamento de defesa, pois o incidente foi regularmente instaurado e o Embargante, citado, apresentou manifestação. 5. O fundamento do art. 795, §1º, do CPC/2015 foi implicitamente rechaçado com o reconhecimento do esgotamento dos meios executivos contra a empresa, conforme buscas infrutíferas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. 6. Inexiste omissão quanto ao art. 513, §1º, do CPC, uma vez que a regularidade formal da execução já foi abordada sob o prisma do contraditório, no contexto do art. 134 do CPC, que autoriza o incidente em qualquer fase processual. 7. Para efeito de prequestionamento, consigna-se que o § 1º do artigo 489 do CPC não exige que o juiz especifique todos os argumentos quando não são relevantes para o deslinde da controvérsia. 8. Por fim, desde já se adverte que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC. 9. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios no Agravo de Instrumento n 8041131-61.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante Luciano Correa Carneiro e Embargado Gilvan dos Santos Lima Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões adiante expendidas: